Tribunal: TJMT
Processo: 1034206-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034206-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DDMAXX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.083.986/0001-03 (AGRAVANTE), JOEL BATISTA BORGES - CPF: 296.312.298-58 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por DDMAXX Controle de Pragas e Serviços Ltda – ME e Joel Batista Borges contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, nos autos da Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. Os Agravantes foram intimados para comprovar o recolhimento do preparo ou efetuar o pagamento em dobro, mas permaneceram inertes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que reconheceu a deserção do Agravo de Instrumento, diante da ausência de preparo e da inércia dos Agravantes após intimação para recolhimento em dobro, deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual impõe ao recorrente o dever de comprovar o preparo no ato da interposição do recurso, admitindo a posterior regularização mediante recolhimento em dobro, caso intimado. A ausência de qualquer recolhimento, apesar da intimação válida, configura deserção (CPC, art. 1.007, § 4o).

4. Os Agravantes não demonstraram justo impedimento para o descumprimento da determinação judicial, tampouco formularam pedido de gratuidade em momento oportuno. A concessão tardia do benefício não afasta a deserção, pois produz efeitos ex nunc.

5. O princípio da primazia do julgamento de mérito, embora relevante para a racionalidade processual, não afasta os requisitos formais de admissibilidade recursal. O preparo constitui pressuposto objetivo e indispensável ao conhecimento do recurso, cuja inobservância inviabiliza o prosseguimento.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação, impede o conhecimento do recurso e não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
DDMAXX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA – ME
e
JOEL BATISTA BORGES
em face da decisão monocrática de ID 322777354 que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Agravantes em desfavor de
Banco do Brasil S/A
, diante da deserção.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda-MT, nos autos da Ação de Execução no 1001288-07.2024.8.11.0013 ajuizada pelo ora Agravado em desfavor dos ora Agravantes.

Em suas razões, o Agravante alega em síntese: (i) a necessidade de aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça; (ii) a relevância das questões suscitadas no Agravo de Instrumento e o potencial prejuízo da deserção; (iii) a necessidade de análise colegiada das questões de fundo, que envolvem a interpretação e aplicação de princípios basilares da execução civil.

Em contrarrazões, o Agravado defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que os Agravantes não recolheram o preparo no momento da interposição do recurso, embora regularmente intimados para suprir a falta

Sustenta que não houve pedido de gratuidade no momento oportuno e o princípio da primazia do mérito não autoriza o Tribunal a ignorar requisitos processuais essenciais. O acesso à justiça não se confunde com autorização para descumprir normas processuais básicas. Requer, ao final, a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente Agravo Interno consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção merece ser mantida ou reformada.

Da análise das razões recursais, se verifica que a pretensão não merece guarida, impedindo eventual retratação por esta Relatora (artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil).

Isso porque, o artigo 1.007 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em análise, os Agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento sem comprovar o recolhimento do preparo recursal, conforme exigido pela legislação estadual (Lei no 11.077/2020 e Resolução TJMT/OE no 02/2021). Diante dessa constatação, foi determinada a intimação dos Agravantes para que comprovassem o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas da interposição do recurso ou promovessem o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.

Devidamente intimados, os Agravantes deixaram transcorrer
in albis
o prazo para recolhimento do preparo em dobro, o que ensejou a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Importante destacar que os Agravantes não pleitearam a concessão da assistência judiciária gratuita nas razões recursais do Agravo de Instrumento, tampouco comprovaram a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Ademais, eventual concessão do benefício neste momento processual operaria efeitos
ex nunc
, não sanando a deserção já configurada.

Nesse contexto, considerando que o preparo recursal não foi apresentado tempestivamente, a decisão monocrática recorrida, que reconheceu a deserção do Agravo de Instrumento e não conheceu do recurso, se mostra acertada.

Destaca-se que os Agravantes não demonstraram justo impedimento ao não pagamento do preparo recursal, logo, não há como afastar a pena de deserção aplicada.

Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil em vigor privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito (art. 4o), todavia essa sistemática não pode servir como uma forma das partes deixarem de cumprir com os requisitos de admissibilidade dos recursos interpostos, no caso o preparo (art. 1.007 do Código de Processo Civil).

O sistema processual brasileiro estabelece requisitos de admissibilidade que devem ser observados para que o mérito do recurso possa ser analisado. Trata-se de uma opção legislativa que visa garantir a seriedade e a efetividade do sistema recursal, evitando a interposição de recursos meramente protelatórios.

Assim, diante da falta de diligência da parte, inviável se aplicar o princípio da primazia do julgamento de mérito, mormente quando até o presente momento o preparo não foi pago na forma estabelecida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §§ 4o E 5o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Diante da total falta de diligência do recorrente promover o recolhimento do preparo não há que se falar em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, haja vista a lei processual civil ser categórica em vedar a possibilidade de complementação do preparo (CPC, art. 1.007, § 5o), quando o recolhimento foi a destempo e determinado na forma do § 4o do mesmo dispositivo. II – Agravo Interno conhecido e desprovido.
(TJ-AM - Agravo Interno Cível: 0005346-12.2021.8.04.0000 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 24/01/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2022).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de justiça gratuita e transcorrido o prazo legal de cinco dias.

II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a regularidade do não conhecimento da apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade; e (ii) avaliar a existência de afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, indeferido o benefício da gratuidade de justiça, deve o recorrente efetuar o preparo no prazo legal de cinco dias, sob pena de deserção.
4. A inércia da parte, mesmo após regular intimação, atrai a penalidade processual da preclusão e impede o conhecimento do recurso. 5. Alegações genéricas de cerceamento de defesa e afronta à dignidade da pessoa humana não prosperam, quando respeitados os prazos legais e garantida a ampla oportunidade de manifestação processual. (...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Indeferido o pedido de justiça gratuita, o não recolhimento do preparo recursal no prazo legal de cinco dias implica a deserção e o não conhecimento do recurso.
2. Não há violação ao contraditório, ampla defesa ou dignidade da pessoa humana quando respeitado o devido processo legal, com intimação válida e oportunidade de manifestação da parte
."
(N.U 1000048-59.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RELATOR SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

Considerando que o recurso impugnou de forma específica os argumentos da decisão monocrática, não podendo ser considerado manifestamente inadmissível, descabida a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025